Tribunal: TJDFT
Processo: 0738604-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. COMPROVAÇÃO. CONSULTA. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REQUISIÇÃO DE DADOS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DISPENSÁVEL. DESNECESSIDADE.
1. A utilização da consulta via Sistema SISBAJUD para localização de bens, que utiliza a mesma base de dados do Sistema CCS-BACEN, permite a identificação de valores existentes e o seu bloqueio de forma imediata.
2. A apuração de bens no banco de dados da INFOJUD, que faz a intermediação das solicitações do Poder Judiciário à Receita Federal do Brasil, atinge o objetivo de verificar registros as operações imobiliárias do agravado, tornando-se descabida averiguação no sistema DOI.
3. Não foram demonstrados nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica do executado, ora agravado, capaz de justificar a promoção de outras consultas. Por isso, a busca de bens móveis, bens imóveis e movimentações bancárias nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, torna dispensável a pesquisa no sistema DOI e CCS-BACEN.
4. Recurso conhecido e desprovido.